Tribunal: TJMT
Processo: 1001312-89.2020.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO LUCIO MORAES CRUZ - CPF: 815.448.129-49 (RECORRENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.602.259/0001-09 (RECORRIDO), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU O RECURSO COMO PREJUDICADO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO ADMINISTRATIVA QUE ENSEJOU A REDUÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA. FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. INTRANSMISSIBILIDADE DO DANO MORAL. DIREITO PERSONALÍSSIMOS. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais com fundamento na redução arbitraria nos proventos de aposentadoria recebidos pela sua esposa (falecida) decorrente de revisão administrativa.

2.

A reparação por danos morais é de caráter personalíssimo e, sendo assim, só a titular do benefício poderia pleiteá-lo em juízo. No caso, o autor quer transformar em seu um direito personalíssimo de sua esposa, aí incluído o próprio direito de ação.

3.

Admitir o Autor como parte legítima para figurar no polo ativo da ação de indenização por danos morais, estar-se-ia tão somente prestigiando o caráter penal da indenização

4.

Evidenciado no feito a ausência de legitimidade da parte autora/Recorrente para figurar no polo ativo da presente demanda, a extinção da ação, sem resolução do mérito, é medida impositiva, consoante dispõe o art. 485 do Código de Processo Civil.

5.

Ilegitimidade ativa reconhecida de ofício.

6.

RECURSOS PREJUDICADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais ajuizada por João Lucio Moraes Cruz em face do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Barra do Bugres “BARRA PREVI”.

Em síntese, o Autor informa que é viúvo da Sra. Vera Lúcia da Silva Soares Cruz, falecida em 04/02/2020. Esclarece que a falecida era servidora pública municipal no cargo de professora, tendo requerido sua aposentadoria com recebimento de proventos integrais em 2016, sendo deferido à época. Informa que em 24/05/2019 os proventos da aposentadoria da Sra. Vera sofreram significativa redução (R$ 904,09), em razão de erro grosseiro da administração pública que concedeu de forma prematura a aposentadoria por tempo de contribuição de forma integral, quando ainda faltava sete meses para que a servidora preenchesse os requisitos para o recebimento da verba.

Aduz que os fatos ensejaram danos morais à falecida, entretanto, em razão do óbito não foi possível o ajuizamento da ação. Busca a reparação pelos danos morais reflexos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

O Recorrente FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

Por sua vez, a parte Autora se insurge apenas em relação ao quantum indenizatório arbitrado na sentença, postulando sua majoração.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos apresentados, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pois bem, conforme relatado acima o Autor busca a condenação da ré ao pagamento de danos morais com fundamento na redução arbitraria nos proventos de aposentadoria recebidos pela sua esposa (falecida) decorrente de revisão administrativa.

Destaca-se que a pretensão inicial não diz respeito ao ressarcimento dos valores descontados de forma ilegal/abusiva, mas tão somente ao dano extrapatrimonial.

Ressalte-se que o direito a reparação por danos morais é de caráter personalíssimo e, sendo assim, só a titular do benefício poderia pleiteá-lo em juízo. No caso, o autor quer transformar em seu um direito personalíssimo de sua esposa, aí incluído o próprio direito de ação.

Ora, de acordo com o art. 18o do CPC,
“ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.”

Admitir o Autor como parte legítima para figurar no polo ativo da ação de indenização por danos morais, estar-se-ia tão somente prestigiando o caráter penal da indenização, ao obrigar o agressor do direito ao ressarcimento dos danos morais a despeito do falecimento da vítima.

Não se alcançaria, contudo, o efeito compensatório da indenização, tendo em vista que a prestação pecuniária não mais poderia proporcionar à vítima uma satisfação material e sentimental de forma a atenuar os danos sofridos.

Com efeito, é possível reconhecer que em alguns casos, a vítima não tenha oportunidade em razão de sua morte, de aproveitar-se de todos os benefícios proporcionados pela indenização pecuniária recebida em vida. Deve-se, no entanto, considerar tal hipótese como excepcional, não se podendo erigi-la em regra legitimadora da transmissibilidade hereditária da ação de indenização por danos morais, sob pena de desvirtuar os fundamentos e o escopo de tal indenização.

Portanto, restando evidenciado no feito a ausência de legitimidade da parte autora/Recorrente para figurar no polo ativo da presente demanda, a extinção da ação, sem resolução do mérito, é medida impositiva, consoante dispõe o art. 485 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Posto isso,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a ilegitimidade ativa e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, restando prejudicada a análise dos recursos interpostos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator